Tribunal: STF
Processo: RE 89091
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Crime continuado. Sua inadmissibilidade quanto o réu pratica roubo contra vítimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido cometidos em tempo próximo e maneira de execução semelhantes.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário provido.